Tribunal: TJMT
Processo: 1018532-82.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018532-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAGNO MARTINS MADALENA - CPF: 026.215.559-18 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), EDVALDO JOSE - CPF: 352.675.181-15 (RECORRENTE), OZEILTO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 928.752.621-49 (RECORRIDO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°

1018532-82.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°

1018532-82.2024.8.11.0001

Embargante:

Ozeilto Gonçalves de Castro

Embargado:
Magno Martins Madalena

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O recurso foi apresentado após o prazo de 5 (cinco) dias previsto na legislação aplicável, conforme certificado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os Embargos de Declaração foram apresentados dentro do prazo legal estabelecido pelo artigo 49 da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 49 da Lei nº 9.099/1995 estabelece que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão, conforme também dispõe o Enunciado nº 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE).

4.

O prazo recursal começa a fluir a partir da data da sessão de julgamento, ocasião em que as partes são consideradas intimadas do teor da decisão.

5.

No caso em análise, o recurso foi apresentado após o término do prazo de cinco dias, tornando-se manifestamente intempestivo.

6.

A intempestividade impede o conhecimento do recurso, em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo para a interposição de Embargos de Declaração nos Juizados Especiais Cíveis flui a partir da data da sessão de julgamento, independentemente de intimação posterior do acórdão.

2.

Embargos de Declaração apresentados fora do prazo de cinco dias previsto no artigo 49 da Lei nº 9.099/1995 são manifestamente intempestivos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, artigo 49; Enunciado nº 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007888-74.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/12/2024, publicado no DJE em 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°

1018532-82.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°

1018532-82.2024.8.11.0001

Embargante:

Ozeilto Gonçalves de Castro

Embargado:
Magno Martins Madalena

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Ozeilto Gonçalves de Castro
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id
.

251416935): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 25.050,19 (vinte e cinco mil, cinquenta reais e dezenove centavos) a título de danos materiais.

Acórdão
(Id. 258806168):
conheceu do recurso interposto por Magno Martins Madalena

e deu-lhe provimento,
para, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgar improcedente
o pedido inicial.

Embargos de Declaração
(Id. 264100751):

o embargante mencionou alega que há omissão no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°

1018532-82.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°

1018532-82.2024.8.11.0001

Embargante:

Ozeilto Gonçalves de Castro

Embargado:
Magno Martins Madalena

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do recurso inominado foi realizada no dia 11/12/2024, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Assim, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia do encerramento da sessão, qual seja 09/12/2024, finalizou-se em
13/12/2024
.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de 27/01/2024 (Id.

264100751), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria do juízo em Id. 264405259.

Diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer destes aclaratórios, conforme vem decidindo as Turmas Recursais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO. O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95, Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023). Recurso de Embargos de Declaração não conhecido. (N.U 1007888-74.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”
.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 10/03/2025